Tribunal: TJBA
Processo: 8126066-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126066-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VALDOMIRO LUIZ DE SOUZA NETO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e administrativo. Apelação em execução fiscal. Cobrança de multa administrativa urbanística decorrente do exercício do poder de polícia municipal. Crédito inscrito em dívida ativa não tributária. Extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. Inaplicabilidade dos referidos entendimentos às multas administrativas de natureza sancionatória. Finalidade pedagógica, repressiva e preventiva da sanção administrativa. Necessidade de preservação da efetividade do poder de polícia e das políticas públicas urbanísticas. Prosseguimento da execução fiscal. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em execução ajuizada para cobrança de multa administrativa decorrente de infração urbanística. II. Questão em discussão 2. Definir se o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 se aplicam às execuções fiscais fundadas em multas administrativas de natureza não tributária, estabelecer se a extinção da execução fiscal pelo reduzido valor do crédito compromete o exercício do poder de polícia municipal e determinar se subsiste o interesse processual do ente público para prosseguimento da cobrança judicial. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal tem por objeto multa administrativa decorrente de infração urbanística, configurando crédito de natureza não tributária vinculado ao exercício do poder de polícia municipal. 4. A Lei nº 4.320/64 distingue expressamente a Dívida Ativa Tributária da Dívida Ativa Não Tributária, enquadrando nesta última os créditos oriundos de multas administrativas. 5. A multa administrativa executada possui finalidade pedagógica, repressiva e preventiva, não se destinando à mera arrecadação de receitas públicas. 6. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 foram concebidos para racionalizar execuções fiscais tributárias massificadas de baixa materialidade econômica, não alcançando automaticamente créditos administrativos sancionatórios. 7. A aplicação indiscriminada do Tema 1.184/STF às multas administrativas compromete a efetividade do poder de polícia e enfraquece a função preventiva das sanções administrativas voltadas à tutela da ordem urbanística. 8. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas de pequeno valor, em razão de sua natureza pedagógica e sancionatória. 9. Os precedentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia consolidam a orientação de inaplicabilidade do Tema 1.184/STF às execuções fiscais fundadas em multas administrativas ambientais e urbanísticas. 10. A inexistência de vedação legal ao ajuizamento de execução fiscal para cobrança de multa administrativa afasta o reconhecimento de ausência de interesse processual. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8126066-94.2025.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DO SALVADOR e como agravado VALDOMIRO LUIZ DE SOUZA NETO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.